Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO CONSIGNANTE. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO AO CONSIGNANTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.